Tribunal: CARF
Processo: 10830.006227/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006227/2008-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.765 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MASSAO SIMONAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-36.491, de 24/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 41/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Instaura-se o contencioso administrativo com a impugnação tempestiva do lançamento
fiscal. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006227/2008-13
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Mantém a glosa quando a dedução não for comprovada através da escrituração em livro
caixa das despesas de custeio dedutíveis, acompanhadas dos documentos probatórios de
que as despesas escrituradas efetivamente ocorreram.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2006/6084425116853029, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou as seguintes infrações (fls. 35/39):
(i) dedução indevida de despesas médicas, no montante
total de R$ 20.011,53; e
(ii) dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor
de R$ 1.000,00.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
O contribuinte foi cientificado da autuação e impugnou a exigência fiscal em
27/06/2008 (fls. 02/05 e 40).
Intimado por via postal em 13/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 46/48 e 49/60):
(i) antes da notificação fiscal, não recebeu qualquer
intimação para apresentação de documentos e/ou adoção de
providências outras;
(ii) os recibos revestidos das formalidades legais são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas
médicas incorridas;
(iii) a exigência pelo acórdão de primeira instância de
indicação do beneficiário dos serviços prestados revela-se
abusiva e ilegal, posto não encontrar suporte na legislação
tributária vigente; e
(iv) quando da escrituração eletrônica do livro-caixa o
contribuinte lançou a importância de R$ 1.000,00, a título de
honorários recebidos, entretanto, de forma automática, o
programa fiscal procedeu à dedução da base de cálculo do
imposto como despesas da atividade, sem que tivesse havido
intervenção pelo usuário.
É o relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.765 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Em cognição não exauriente, verifico que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário.
O presente apelo diz respeito à glosa das despesas médicas, no montante total de
R$ 20.011,53, e à glosa de despesas indevidas de livro-caixa, no importe de R$ 1.000,00.
Desde a impugnação, o contribuinte alega que a assertiva fiscal de regular
intimação não é verdadeira e carece de respaldo fático. Não houve intimação fiscal para
comprovação da regularidade das despesas declaradas no ano-calendário de 2005 e a autoridade
fiscal efetivou as glosas sem conceder oportunidade para apresentação de documentos e/ou
prestação de esclarecimentos.
Em contrapartida, a notificação de lançamento é expressa no sentido de que o
fiscalizado, regularmente intimado, não atendeu a determinação para comprovar a regularidade
das deduções efetuadas (fls. 30).
Ocorre que os autos estão desprovidos de alguma prova documental que o
contribuinte foi efetivamente intimado pelo agente lançador para apresentar documentos e/ou
esclarecimentos.
Nesse cenário, a controvérsia sobre os fatos recomenda a prévia adoção de
medidas para aclará-los.
À vista disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
local da RFB esclareça se houve, à época do procedimento fiscal, a regular intimação do
contribuinte para fins de comprovação e/ou justificação das despesas.
Na hipótese de confirmação, deverá ser juntada cópia da documentação
comprovatória dos fatos e comunicado o resultado da diligência fiscal ao recorrente,
concedendo-lhe prazo para manifestação.
Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital